Tribunal: TJMT
Processo: 1000477-02.2024.8.11.0028
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEPÓSITO EM CONTA-CORRENTE COM COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO. PRÁTICA ABUSIVA. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL. ADEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
### **I. CASO EM EXAME**
1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, movida por consumidora que contratou empréstimo consignado, mas recebeu o valor por meio de TED, sendo cobrado como despesa de cartão de crédito, com aplicação de juros elevados. A autora buscava a
nulidade do contrato, a restituição dos valores pagos indevidamente e a condenação do réu por danos morais.
### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prática comercial do banco, de realizar depósito via TED e cobrar como despesa de cartão de crédito, configura abuso contratual; e (ii) estabelecer se há fundamento para condenação por danos morais diante da referida prática.
### **III. RAZÕES DE DECIDIR**
3. A prática adotada pela instituição financeira de ofertar crédito consignado e realizar o depósito em conta corrente do consumidor, cobrando a quantia como despesa de cartão de crédito, configura prática comercial abusiva, infringindo o dever de transparência e violando o direito à informação clara previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 46), bem como os incisos III e V do art. 39 do CDC, que proíbem práticas comerciais abusivas.
4. O contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável desvirtua a finalidade da legislação que regula o empréstimo consignado, gerando onerosidade excessiva ao consumidor, especialmente
quando há a perpetuação da dívida devido ao refinanciamento automático do saldo devedor.
5. Considerando que o consumidor poderia contratar empréstimo consignado com juros menores, a modalidade contratual deve ser convertida para empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de juros de 1,93% ao mês, conforme a média praticada pelo mercado à época para essa modalidade (AREsp 1099613/MG).
6. A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ser feita de forma simples, nos termos do art. 42 do CDC, por não haver má-fé por parte do réu, conforme jurisprudência consolidada.
7. O dano moral não se configura, pois a cobrança indevida, por si só, não é suficiente para caracterizar abalo moral indenizável, nos termos da doutrina de Sergio Cavalieri Filho, sendo necessário comprovar que o fato causou sofrimento ou humilhação que interferisse intensamente no bem-estar psicológico do autor.
### **IV. DISPOSITIVO E TESE**
8. Recurso parcialmente provido.
*Tese de julgamento*:
1. A prática de cobrar valores de empréstimo consignado como despesa de cartão de crédito constitui abuso contratual e fere o direito à informação clara, devendo o contrato ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado.
2. A taxa de juros aplicável deve ser a média do mercado para empréstimos consignados, fixada em 1,93% ao mês.
3. A restituição dos valores cobrados indevidamente será de forma simples, ante a ausência de má-fé do réu.
4. A cobrança indevida, isoladamente, não caracteriza dano moral indenizável.
*Dispositivos relevantes citados*: CDC, arts. 42, 46 e 39, III e V; CC, art. 170; CPC, art. 86; Súmula 43 do STJ.
*Jurisprudência relevante citada*: STJ, REsp 1722322/MA, rel. Min. Marco Aurélio Belizze, j. 06.11.2018; AREsp 1099613/MG, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 10.10.2017; AP 1013657-85.2020.8.11.0041, julgado em 07/07/2021; AP 1001125-22.2018.8.11.0018, rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000477-02.2024.8.11.0028

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, CARTÃO DE CRÉDITO]

RELATORA:
EXMA. SRA.

DESA. SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):
[LUCIA MARINA GOMES - CPF: 024.640.281-42 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)”.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEPÓSITO EM CONTA-CORRENTE COM COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO. PRÁTICA ABUSIVA. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL. ADEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, movida por consumidora que contratou empréstimo consignado, mas recebeu o valor por meio de TED, sendo cobrado como despesa de cartão de crédito, com aplicação de juros elevados. A autora buscava a nulidade do contrato, a restituição dos valores pagos indevidamente e a condenação do réu por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prática comercial do banco, de realizar depósito via TED e cobrar como despesa de cartão de crédito, configura abuso contratual; e (ii) estabelecer se há fundamento para condenação por danos morais diante da referida prática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prática adotada pela instituição financeira de ofertar crédito consignado e realizar o depósito em conta corrente do consumidor, cobrando a quantia como despesa de cartão de crédito, configura prática comercial abusiva, infringindo o dever de transparência e violando o direito à informação clara previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 46), bem como os incisos III e V do art. 39 do CDC, que proíbem práticas comerciais abusivas.

4. O contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável desvirtua a finalidade da legislação que regula o empréstimo consignado, gerando onerosidade excessiva ao consumidor, especialmente quando há a perpetuação da dívida devido ao refinanciamento automático do saldo devedor.

5. Considerando que o consumidor poderia contratar empréstimo consignado com juros menores, a modalidade contratual deve ser convertida para empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de juros de 1,93% ao mês, conforme a média praticada pelo mercado à época para essa modalidade (AREsp 1099613/MG).

6. A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ser feita de forma simples, nos termos do art. 42 do CDC, por não haver má-fé por parte do réu, conforme jurisprudência consolidada.

7. O dano moral não se configura, pois a cobrança indevida, por si só, não é suficiente para caracterizar abalo moral indenizável, nos termos da doutrina de Sergio Cavalieri Filho, sendo necessário comprovar que o fato causou sofrimento ou humilhação que interferisse intensamente no bem-estar psicológico do autor.

V. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A prática de cobrar valores de empréstimo consignado como despesa de cartão de crédito constitui abuso contratual e fere o direito à informação clara, devendo o contrato ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado.

2. A taxa de juros aplicável deve ser a média do mercado para empréstimos consignados, fixada em 1,93% ao mês.

3. A restituição dos valores cobrados indevidamente será de forma simples, ante a ausência de má-fé do réu.

4. A cobrança indevida, isoladamente, não caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 42, 46 e 39, III e V; CC, art. 170; CPC, art. 86; Súmula 43 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1722322/MA, rel. Min. Marco Aurélio Belizze, j. 06.11.2018; AREsp 1099613/MG, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 10.10.2017; AP 1013657-85.2020.8.11.0041, julgado em 07/07/2021; AP 1001125-22.2018.8.11.0018, rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de recurso de apelação interposto por LUCIA MARINA GOMES, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada em face do BANCO BMG S/A. Por conseguinte, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante alega que a modalidade de contratação a qual foi submetida, não é a que pretendia, haja vista que acreditava estar contratando um empréstimo consignado comum quando, na verdade, contratou empréstimo consignado de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Diz que os descontos realizados na folha de pagamento não são deduzidos no débito principal, o que torna a dívida infinita e desproporcional ao consumidor.

Alega que a atitude da apelada em induzir o consumidor a contratar produto diverso do que pretendia, configura ato ilícito passível de reparação por danos morais.

Ao final, pugna pela devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 236040292.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

No caso em apreço, Lucia Marina Gomes ingressou com ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral, com pedido de tutela provisória de urgência antecipada, relatando que é aposentada, correntista do banco réu exclusivamente para recebimento do benefício previdenciário do INSS e que, para sua surpresa, percebeu que desde o ano de 2023, tem ocorrido desconto em seu benefício a título de “reserva de cartão de crédito RMC”, no valor de R$ 65,10 (sessenta e cinco reais e dez centavos), que sequer contratou.

Disse que os descontos estão comprometendo o seu limite, bem como, impedindo e bloqueando a sua margem consignável.

Enfatizou que jamais recebeu, desbloqueou ou utilizou o aludido cartão de crédito da instituição financeira, muito menos, houve a disponibilização de qualquer valor em sua conta bancária.

Com essas narrativas, postulou pela restituição em dobro do valor pago indevidamente e, ainda, pela condenação do banco/requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Após análise do conjunto fático probatório, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a requerente ora apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos mencionados.

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

É que, ao revés do que tenta fazer crer a apelante, acerca da suposta existência de vício de consentimento, no presente caso, o contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar, no “preâmbulo”, que o produto contratado se trata de cartão de crédito, conforme se depreende à id. 236040277/fl. 04, donde se lê “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”. (Negritei)

Mais adiante, o item 1.1 da cláusula 1, intitulada “Autorização” consta claramente que o titular autoriza a sua fonte empregadora a realizar o desconto mensal em sua remuneração/benefício, em favor do Banco BMG S/A.

Por sua vez, o item 1.2 deixa claro que o titular declara estar ciente de que o produto ora contratado se refere à um Cartão de Crédito Consignado.

E não é só!

Verifica-se, ainda, à id. 236040277, a existência de “Termo de consentimento esclarecido do cartão de crédito consignado”, devidamente assinado pela autora de forma eletrônica.

Nesse contexto, embora a autora ora apelante alegue que desconheça do ajuste celebrado com o Banco apelado, do acervo probatório colacionado aos autos, demonstra, de maneira insofismável, que a autora tinha pleno conhecimento da operação de cartão de crédito contratada, e que aderiu, de forma clara, com a contratação.

Assim, por mais que se esforce a autora, não se verifica, na hipótese, a configuração do alegado vício de consentimento.

Ademais, da análise do extrato do benefício previdenciário da requerente, verifica-se que sequer houve ou está havendo desconto decorrente do contrato impugnado, logo, não há que se falar em restituição de valores e, nem tampouco, em indenização por danos morais. (ID. 236040698)

Nesse sentido, assim tem decidido este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – TERMO DE ADESÃO – AUTORIZAÇÃO DE SAQUE - CONTRATAÇÃO – COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS – INOCORRENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A retenção de margem consignável para operações com cartão de crédito requer autorização expressa do aposentado, nos termos da Instrução Normativa do INSS. Instrumento firmado com a instituição financeira credenciada e comprovação de recebimento dos valores mencionados no título de autorização de saque descaracterizam violação de direitos. (Ap 67436/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/08/2016, Publicado no DJE 15/08/2016)

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO VERIFICADO – TERMO DE ADESÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.

2. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe a autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

3. Tendo em vista a existência de contrato devidamente assinado pelo consumidor e comprovação de liberação de crédito em favor deste, não há se falar em ilegalidade da contratação. (N.U 1021330-61.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, por consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do Banco apelado em grau recursal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo
“
é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados
e, na modalidade consignado,
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante.”
(
https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf
e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf) – acesso em 14/06/2020
.

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que “
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
e, quando consignado,
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS”
(https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
)
- acesso em 14/06/2020.

Contudo, verifica-se uma terceira modalidade de contrato em que a instituição financeira credita em conta-corrente quantia fixa, mediante TED, e o valor é cobrado na fatura do mês subsequente, em parcela única.

A operação é claramente de empréstimo, porém denominada de cartão de crédito consignado. Trata-se de versão híbrida e sem paralelo na legislação brasileira.

Por isso, cumpre ao Judiciário analisar minuciosamente se o contrato não lesa diretos consumeristas.

No âmbito da Administração Pública, o Decreto Estadual n. 3.008/2010 estabelece o teto de 30% da remuneração líquida do servidor para as consignações facultativas em folha de pagamento e de 15% para os cartões de crédito.

Já a Lei 10.820/2003 limita o desconto nos benefícios de aposentadoria e pensão dos empregados regidos pela CLT em 30% para o empréstimo e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito.

O propósito do legislador ao criar o empréstimo consignado foi permitir o acesso facilitado ao crédito bancário, com juros menores do que os praticados pelo mercado, uma vez que o pagamento automático é garantia de que o credor receberá a importância devida.

Posto isso, a contratação “híbrida”, como no caso dos autos, em que é realizado um “saque” virtual e depois cobrada a quantia em parcela única na fatura de cartão de crédito, que tem juros astronômicos, desvirtua completamente o objetivo da Lei.

Se a autora ainda dispunha de margem consignável, o réu tinha de oferecer-lhe a modalidade de empréstimo mais benéfica e compatível com a sua expectativa.

E se a situação fosse o inverso, ou seja, se a sua renda mensal não suportasse mais esse comprometimento, o requerido não podia “burlar” a legislação e disponibilizar cartão de crédito com a finalidade de “saque”.

Além disso, como não há o pagamento de prestações fixas, mas apenas o refinanciamento automático da diferença entre o valor da fatura e aquele debitado no holerite, a quantia retirada do salário nunca é suficiente para quitar o “saque”, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor. Essa atitude leva ao superendividamento da população, sobretudo da mais vulnerável.

Portanto, é clara a violação aos princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC, já que se trata de conduta comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação ora em análise é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp 1722322/MA
), tendo o Min. Marco Aurélio Belizze consignado o seguinte:

“Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/aposentados/pensionistas cartão de crédito com reserva de margem consignável, em substituição ao usual empréstimo consignado,
sem a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação -, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência
”.

Logo, se mostra inviável a continuidade do contrato na forma realizada (art. 170 do CC). Consequentemente, no que concerne aos juros, aplica-se a taxa média praticada no mercado à época para empréstimos consignados (AREsp 1099613/MG), que foi de 1,93% ao mês (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2023-03-09).

A propósito, julgado desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.
(AP 1013657-85.2020.8.11.0041, julgado em 07/07/2021)

E ainda:

AP 1000764-74.2020.8.11.0037;

AP 1001125-22.2018.8.11.0018;

AP 1006869-21.2021.8.11.0041.

Quanto ao dano moral, Sergio Cavalieri Filho ensina:

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.
(FILHO, Sergio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil. Editora Atlas: São Paulo, 2014, p. 111)

Esse cenário não ficou evidenciado nos autos, e a cobrança indevida não é suficiente para configurá-lo, o que afasta o dever de indenizar.

Também não se verifica a intenção dolosa do apelado, portanto a devolução se dá na forma simples (art. 42 do CDC) com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto (Súmula 43 do STJ).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPÉSTIMO BANCÁRIO – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando que a autora, na qualidade de servidor público, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha) com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Resta evidente que a vontade da autora era a de celebrar contrato de mútuo, mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui juros mais baixos e não de obtenção da importância emprestada, por meio de saque com cartão de crédito.

Se a dívida já houver sido adimplida, o valor pago a maior deverá ser devolvido de forma simples – e não dobrada como pretendido pela autora, dada a ausência de má-fé por parte da instituição demandada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso, consoante o entendimento majoritário nesse sentido.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte.
(AP 1001125-22.2018.8.11.0018, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2020)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, fixar a taxa de juros em 1,93% ao mês, condenar o apelado à restituição na forma simples da importância paga a maior pela apelante, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e afastar a multa cominada.

Em razão da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), atribuo os ônus sucumbenciais em 50% para cada parte, mantendo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, como estabelecido na sentença, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC em relação à apelante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho para determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, fixar a taxa de juros em 1,93% ao mês, condenar o apelado à restituição na forma simples da importância paga a maior, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e, ainda, afastar a multa cominada. Fixar a sucumbência recíproca (50% para cada parte), ressalvada a assistência judiciária, com honorários em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO):

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Retifico o meu voto e adiro aos fundamentos do voto do 1o vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, para dar parcial provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024.